Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DA CADEIA PRODUTIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL.
1. A compra e venda de automóvel é uma relação jurídica autônoma em relação ao financiamento bancário do bem, o que não afasta a legitimidade passiva do banco ante a possibilidade de ser atingido pelos efeitos de eventual rescisão do primeiro contrato.
2. Embora não se imponha formalismo quanto à necessidade de o pedido ser externado em determinado ponto da petição, a parte deve observar o princípio da boa-fé, de forma a não prejudicar o direito de defesa da parte adversa.
3. Apesar de o banco réu ter atuado apenas como cedente de crédito para a aquisição do veículo, não tendo relação direta com os vícios apresentados, não pode se eximir da responsabilidade pela recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, mormente porque compõe a cadeia de fornecedores, devendo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 18, caput, ambos do CDC, responder solidariamente com a revendedora de automóveis que concretizou a venda do veículo.
4. A constatação de alteração do hidrômetro do veículo constitui fato apto a invalidar o negócio jurídico, porquanto esconde o real estado de conservação da coisa.
5. Revelando-se adequado o valor dos danos morais frente aos fatos que o ensejaram, impõe-se sua manutenção.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.